Tribunal: TJDFT
Processo: 0724919-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DA GUIA LOPES DE SOUSA, em face à decisão da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu parcialmente pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em obrigação de fazer, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL e NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A. MARIA DA GUIA alegou que, em consequência de complicações da Covid-19, encontra-se em estado de coma vigil e respira com o auxílio de um aparelho concentrador de oxigênio. No entanto, o uso contínuo do aparelho, que permanece ligado em tempo integral, eleva o consumo de energia elétrica e a família já não tem condições de arcar com os custos da respectiva fatura. Requereu tutela de urgência para obrigar o DISTRITO FEDERAL ao pagamento da integralidade da fatura de energia ou, alternativamente, que seja instalado um relógio medidor na tomada que serve o aparelho respiratório e o custo do respectivo consumo seja suportado pelo ente público. O juízo concedeu a tutela parcialmente e para determinar ao DISTRITO FEDERAL que custeie 60% (sessenta por cento) da conta de energia elétrica da residência. Nas razões recursais, a agravante alegou que o próprio juízo teria reconhecido que a tutela ora deferida é reversível e que no caso de improcedência do pedido bastaria ao ente público deixar de pagar a fatura. Assim, ante a plena reversibilidade da decisão, requereu a antecipação da tutela recursal para determinar ao DISTRITO FEDERAL o pagamento da integralidade da fatura de energia da residência. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum proposta no dia 14/06/2023 por Thayanara Lopes de Souza Ferreira em desfavor do Distrito Federal e da Neoenergia Distribuição Brasília S./A. A autora afirma que se encontra acometida de grave lesão neurológica por anóxia pós parada cardiorrespiratória ocorrida no curso de tratamento de COVID 19, razão pela qual se encontra “(...) completamente acamada e está em estado de coma vigil, sem qualquer relação com o meio externo.” (id. n.o 162471751, p. 2). Descreve que “Para a manutenção de sua sobrevivência, a 1a autora foi submetida a uma traqueostomia; por essa razão, tem que fazer uso contínuo e ininterrupto de oxigênio há cerca de dois anos. O referido gás é fornecido por meio de um concentrador, que deve ficar conectado à rede elétrica 24 horas por dia, conforme atesta relatório emitido pelo médico que a acompanha, Dr. William Cintra Vieira Filho, CRM-DF 11.127 (doc. 06). Ela também necessita de aspiração de secreção pela traqueostomia, de 10 a 12 vezes por dia, procedimento que é feito por um aspirador, que deve ficar ligado à rede elétrica 12 horas por dia.” (id. n.o 162471751, p. 2). Observa que “Devido ao uso constante do concentrador de oxigênio e do aspirador da traqueostomia, o consumo de energia elétrica da residência da autora cresceu drasticamente, o que tem provocado um grande aumento no valor das faturas emitidas pela segunda ré. Ocorre que as únicas rendas das requerentes advêm do Benefício de Prestação Continuada que a autora recebe, no valor de R$ 1.002,00 (mil e dois reais), e dos programas sociais do qual é beneficiária, por ser inscrita no Cadastro Único (doc. 07), mas esses valores são insuficientes para pagar as faturas emitidas pela segunda ré e as demais necessidades básicas de sua família. Nesse sentido, há que se destacar que a autora e sua família residem na Rua 03, Lote 03, Bloco F, Apartamento 101, Setor Habitacional Crixá 06, São Sebastião-DF há cerca de um ano e meio e, até abril de 2023, uma amiga da família da autora lhe ajudava a efetuar o pagamento das faturas de energia. Contudo, em maio de 2023, esse auxílio cessou, razão pela qual, desde então, a requerente encontra-se inadimplente com o pagamento das contas emitidas pela segunda requerida.” (id. n.o 162471751, p. 2). Na causa de pedir remota, explica que “No caso das requerentes, o fornecimento de energia elétrica é indispensável ao funcionamento do aparelho que fornece o oxigênio, bem como do aspirador da traqueostomia, os quais, diante do quadro de saúde da 1a autora, são fundamentais para a manutenção de sua vida. Desse modo, as requerentes não podem continuar sucumbindo economicamente para custear o fornecimento alto de energia elétrica, pois, conforme dito anteriormente, com o uso do aparelho respiratório, a fatura relativa ao fornecimento de energia elétrica aumentou consideravelmente, comprometendo o orçamento mensal e a subsistência da família da autora, o que pode, inclusive, levá-los à condição de miserabilidade, o que tem que ser considerado inadmissível em nossa sociedade. Observe-se que cerca de 25% da renda familiar está sendo absorvida apenas pelo pagamento de energia elétrica, em razão do consumo dos aparelhos essenciais à manutenção da vida da filha da parte autora. Tendo em vista o dever dos entes federativos de prestarem os serviços de saúde integralmente, deve o ente réu arcar com os custos relativos à energia elétrica da residência da autora, a fim de que o serviço de saúde, cuja obrigação é da própria entidade requerida, seja prestado de forma efetiva.” (id. n.o 162471751, p. 5). Requer a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia dos demandados, “(...) para: b.1) obrigar o primeiro réu a custear as faturas de energia elétrica das autoras, diante do alto custo gerado pelo uso do concentrador de oxigênio e do aspirador de traqueostomia, equipamentos indispensáveis para a manutenção da saúde da 1a requerente, ordenando à segunda ré que lance as cobranças diretamente em nome do Distrito Federa, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais); b.2) caso diverso seja o entendimento de V. Exa. que seja a segunda ré condenada a instalar um medidor próprio para a tomada em que é ligado o concentrador de oxigênio e o aspirador de traqueostomia, obrigando o primeiro réu a custear as faturas de energia elétrica relativas a este medidor, diante do alto custo gerado pelo uso dos referidos equipamentos, os quais são indispensáveis para a manutenção da saúde da Autora, ordenando à segunda ré que lance as cobranças diretamente em nome do Distrito Federal, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais);” (id. n.o 162471751, p. 10, Seção V, letra “b”). No mérito, requer (i) a concessão do benefício legal da justiça gratuita; e (ii) a confirmação da medida antecipatória. Documentos acompanham a petição inicial. No dia 20/06/2023, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar a demanda, com fundamento no art. 8o da Lei n.o 9.099/1995 (id. n.o 162583315). Os autos vieram conclusos no dia 20/06 do corrente ano. É o relatório. Passo a decidir. Antes da imersão no pedido de tutela provisória, é importante lembrar que o Código de Processo Civil preconiza que “O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.” (art. 71); e que o Código Civil, nesse sentido, dispõe que compete ao tutor, munido de autorização judicial, propor ações para resguardar os interesses do menor, ou nelas assisti-lo (art. 1.748, IV); e que se aplicam à curatela as regras concernentes à tutela (art. 1.774). Compulsando os autos, infere-se que a representação processual da autora pela sua genitora, Sr.a Maria da Guia Lopes de Sousa, encontra-se devidamente regularizada, tendo em vista (i) a anexação da sentença recentemente prolatada pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF, por meio da qual o mencionado órgão judicante decretou a interdição civil de Thayanara Lopes de Souza Ferreira, bem como nomeou Maria da Guia Lopes de Sousa para o exercício do múnus de curadora da demandante (havendo, inclusive, subscrição de Termo de Curatela por parte da mãe da autora); e (ii) a circunstância de que o objeto da presente não concerne aos direitos patrimoniais da requerente, mas sim aos direitos de personalidade desta (notadamente na sua acepção objetiva). Dirimida a questão da representação processual de Thayanara Lopes de Souza Ferreira, mostra-se possível iniciar o exame do pedido de tutela provisória de urgência. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Como bem pontuado na petição inicial, a pretensão da demandante encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988: Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (...) Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: (...) II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; É cediço que o conteúdo jurídico dos direitos sociais possui altíssimo grau de associação com a dimensão subjetiva dos direitos fundamentais. Isto é, os direitos sociais se caracterizam por colocarem o indivíduo numa condição de poder exigir uma postura ativa do Estado, notadamente mediante a prestação de serviços essenciais para se viver com dignidade e para o exercício das liberdades fundamentais. Não é por outra razão que o Supremo Tribunal Federal (STF) vem construindo jurisprudência no sentido de que é possível exigir judicialmente do Estado uma determinada prestação material, especialmente se o propósito da demanda é o de efetivar, de concretizar um direito fundamental (Pleno, RE 1.008.166/SC – Tema n.o 548 da repercussão geral, rel. Min. Luiz Fux, j. 22/9/2022 – Informativo n.o 1069). Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco ressaltam que “A forma como esse dever será satisfeito constitui tarefa dos órgãos estatais, que dispõem de ampla liberdade de conformação.” (Curso de direito constitucional, 16a ed., 2021: São Paulo, 2021, p. 339). Seguindo essa linha de intelecção, a 3a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), ao se deparar com caso paradigma similar à presente demanda (relacionado a um programa de oxigenoterapia domiciliar em razão de hipoxemia crônica por síndrome hipoventilatória da obesidade), concluiu que o Distrito Federal, por ser ente público incumbido do dever constitucional de atendimento integral à saúde da população em geral, é responsável pelo custeio da energia elétrica utilizada pelos aparelhos, levando-se em conta o aumento substancial do consumo de energia elétrica decorrente do mencionado tratamento, bem como do valor mensal da respectiva conta. Confira-se a ementa do citado caso: (...) Vale observar que essa mesma ideia de que o Poder Público deve fornecer prestações positivas idôneas à tutela e à eficácia social do direito à saúde, como forma que permitir condições mínimas para uma vida digna, foi utilizada pela 2a Turma Recursal em caso no qual o referido órgão colegiado compeliu o Distrito Federal a fornecer transporte para paciente que se encontra submetido à tratamento de hemodiálise: (...) Nessa ordem de ideias, é possível concluir que a razão de decidir que orientou o TJDFT no julgamento do processo n.o 0017648-45.2015.8.07.0018 é extensível ao presente caso (à exemplo da conclusão adotada pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais no caso mencionado). O CPC preconiza que “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.” (art. 926, caput). Sendo assim, infere-se que o pedido de tutela provisória de urgência em apreço ostenta certa plausibilidade jurídica, a qual pode ser conceituada como sendo a correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida, a qual deve encontra-se escudada em provas que apontem para a verossimilhança do direito deduzido, que no caso ainda não comparece, sendo recomendável, notadamente em face do regime jurídico aplicável escorçado em disciplina de direito público, aguardar-se a melhor perscrutação do quanto alegado. Outrossim, nota-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação, já que “(...) têm sido exigidos da requerente valores muito superiores à sua condição financeira, os quais têm impossibilitado o pagamento das faturas de energia elétrica e, consequentemente, têm provocado a formação de uma dívida junto à segunda requerida. Outrossim, há que se destacar que a falta de pagamento das faturas pode ensejar a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência da requerente, o que colocará a vida de sua filha em grave risco.” (id. n.o 162471751, p. 9-10, Seção IV). Da mesma forma, o requerimento de tutela provisória de urgência antecipada em análise mostra-se plenamente reversível, pois caso este Juízo, no final do curso do processo, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará que o Distrito Federal torne a deixar de custear o valor mensal da energia elétrica do domicílio da autora que exceder a média de consumo da residência. Presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão da liminar é medida que se impõe. No mais, em termos práticos, uma vez que se reconhece nesta fase de cognição sumária o direito da Autora e o dever do DF de custear a despesa decorrente do consumo de energia elétrica pelo uso dos aparelhos necessários à manutenção da sua vida e saúde, e à míngua de qualquer informação acerca dos exatos valores, separadamente, até ulterior definição desta situação, o que se dará também no curso do procedimento, deverá a Fazenda Pública arcar com o valor correspondente a 60% da conta mensal de energia elétrica. Ante o exposto, (i) concedo em parte a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que, doravante, o Distrito Federal deve custear, mensalmente, 60% do valor da fatura de consumo de energia elétrica do domicílio civil situado na Rua 03, Lote 03, Bloco “F”, apartamento n.o 101, Setor Habitacional Crixá 06, região administrativa de São Sebastião/DF, CEP n.o 71695-094; bem como (ii) concedo a autora o benefício legal da justiça gratuita.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou seu pleito lastreada na reversibilidade da decisão que, no seu entendimento, seria suficiente para justificar o deferimento da transferência do custo integral do fornecimento de energia elétrica da residência ao Estado. Sem razão. Consoante assentado, o primeiro dos requisitos para a concessão da tutela provisória é a plausibilidade do direito. Embora o processo encontre-se em fase embrionária e ainda não tenha sido realizada a instrução, é certo que na residência moram outras pessoas além da autora, bem como utilizam outros aparelhos elétricos além do concentrador de oxigênio utilizado pela acamada. Enfim, somente após a devida instrução será possível aquilatar o quantum do consumo é atribuído à utilização dos aparelhos médicos disponibilizados à internada domiciliar. Dessa forma, não há razão para que o Estado suporte o custo de energia elétrica utilizada para outras finalidades que não a manutenção da vida da autora. Os mesmos julgados anexados pela agravante às suas razões denotam que cabe ao Estado o custeio da energia consumida pelo aparelho utilizado para manter a vida da autora, o que não se confunde com o custeio integral do consumo da residência. Em que pese presente a reversibilidade da tutela provisória, à evidência carece o pedido de plausibilidade jurídica, ao deduzir pretensão de custeio integral da energia consumida pela residência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator